Tribunal: TJSP
Processo: 0001723-27.2016.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação criminal. Revogação da suspensão condicional do processo após a expiração do período de prova por fato praticado durante sua vigência. Possibilidade. Precedentes. Mérito. Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria demonstradas. Réu Confesso, prova testemunhal e pericial. Condenação mantida. Apelo desprovido.